Tribunal: CARF
Processo: 10540.721427/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721427/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.087 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ELNELICE SANTANA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ALUGUÉIS - OUTROS RENDIMENTOS
Os rendimentos recebidos por dependente apontados em DIRF, configuram
rendimentos tributáveis e não foram informados na declaração de ajuste anual
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 14/02/2011, a Notificação de
Lançamento de fls. 04 a 07, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2009, ano-calendário 2008, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
1.213,76
Multa de Ofício (passível de redução)
910,32
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721427/2011-52
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.087 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721427/2011-52

Juros de Mora (calculados até 28/02/2011)
206,46
Total do Crédito Tributário
2.330,54
O lançamento foi decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica pelos seus dependentes, no montante de R$ 9.242,12, conforme
demonstrativo abaixo:

Cientificada do lançamento, a Interessada apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL (fls. 36), que foi indeferida, como pode ser constatado às fls. 11.
Após tomar ciência pessoalmente dessa decisão em 25/08/2011 (fls. 11), a Contribuinte
apresentou, em 31/08/2011, a impugnação parcial de fls. 02, juntamente com os
documentos de fls. 03 a 12, na qual concorda com a omissão de rendimentos relativa à
fonte pagadora Fundação Universidade de Brasília, no valor de R$ 61,80. Quanto à
omissão de rendimentos recebidos da Secretaria da Educação, no valor de R$ 9.180,32,
alega que o beneficiário dos rendimentos, seu filho Fernando Elizário Santana da Silva,
não poderia figurar como seu dependente, por ter completado 25 anos no ano-calendário
2008, sendo sua inclusão indevida. Por conseguinte, requer a exclusão do valor por ele
recebido no lançamento em discussão.
Às fls. 13 presta esclarecimentos adicionais e requer a inclusão das despesas com o
plano de saúde PLANSERV como dedução de despesas médicas, juntando como provas
cópias dos contracheques em que constam os valores pagos mensalmente ao citado
plano. Na SRL juntada ás fls. 36, a Contribuinte informa que excluiu do valor pago ao
plano de saúde PLANSERV – que está solicitando que seja deduzido como despesas
médicas, R$ 2.440,86 - a quantia de R$ 1.087,92, por se referir a despesas com seu filho
Fernando Elizário Santana da Silva que, segundo ela, não pode figurar como seu
dependente.
O crédito tributário não impugnado foi transferido para o processo no
13652.720061/2013-04, conforme extrato do processo de fls. 28.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este Julgador.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 18/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos por dependente.
A decisão de 1a instância com a qual concordo assim se pronunciou:

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.087 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721427/2011-52

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecida.
Cumpre informar, inicialmente, que a Contribuinte concorda com a omissão de
rendimentos relativa à fonte pagadora Fundação Universidade de Brasília, no valor de
R$ 61,80. Trata-se, portanto, de matéria não impugnada, nos termos do art. 58 do
Decreto no 7.574, de 2011, cujo crédito tributário encontra-se definitivamente
constituído na esfera administrativa.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS IMPUGNADA
Quanto à omissão de rendimentos recebidos da Secretaria da Educação, no valor de R$
9.180,32, a Impugnante alega que não pode prosperar, pois os valores foram auferidos
por seu filho Fernando Elizário Santana da Silva, que não poderia figurar como seu
dependente, por ter completado 25 anos no ano-calendário 2008.
Acerca da dedução de dependentes, o art. 77, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).”
(destaquei)
No livro “Perguntas e Respostas”, elaborado pela Receita Federal do Brasil, consta o
esclarecimento de que o fato de o filho ter completado 25 anos durante o ano-calendário
não ocasiona a perda da condição de dependência. Confira-se o conteúdo da resposta à
pergunta no 326 daquele livro, relativo ao exercício 2009, ano-calendário 2008.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.087 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721427/2011-52

“FILHO UNIVERSITÁRIO QUE FAZ 25 ANOS NO INÍCIO DO ANO
326 — Filho universitário que completou 25 anos durante o ano de 2008 pode ser
considerado dependente?
Sim. De acordo com a legislação tributária pode ser considerado dependente a filha, o
filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho. Podem ainda ser assim considerados, quando
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau. O fato de ter completado 25 anos durante
o ano não ocasiona a perda a condição de dependência.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, III, § 1 o ; Decreto n o 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 77, §§ 1 o , III, e
2 o )”
Assim, ao contrário do que sustenta a Interessada, seu filho Fernando Elizário Santana
da Silva poderia figurar como seu dependente, caso atendesse aos demais requisitos
descritos no § 2o do art. 77, do RIR/99, por ter completado 25 anos no ano-calendário
2008, pois nasceu em 24/09/1983 (fls. 23). Como a Impugnante sequer mencionou que
seu filho não estava cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau em 2008, depreende-se que ele atendia a esse requisito.
Tendo optado por deduzir Fernando Elizário Santana da Silva como dependente em sua
declaração de ajuste anual do IRPF auditada, a Contribuinte, obrigatoriamente, deveria
incluir os rendimentos tributáveis recebidos por ele, conforme estabelece o art. 38, § 8o,
da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, vigente à época da ocorrência do
fato gerador, abaixo reproduzido:
“Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Por tais razões, deve ser mantida a omissão de rendimentos recebidos da Secretaria da
Educação, no valor de R$ 9.180,32, pelo filho e dependente da Contribuinte Fernando
Elizário Santana da Silva.
DA SOLICITAÇÃO PARA INCLUSÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A Contribuinte requer que seja acatada como dedução de despesa médica o valor de R$
2.440,86, pago ao plano de saúde PLANSERV. Como prova, junta os contracheques de
fls. 14 a 21, sendo que foi apresentado, também o comprovante de rendimentos
fornecido pela Secretaria da Educação, no qual informa ter sido paga a quantia de R$
3.528,78 (fls. 42).
Verificando os documentos acima citados, constata-se que não há informação de quem
são os beneficiários do plano de saúde em questão. E, como disposto no art. 80, II, do
RIR/99, somente são passíveis de dedução como despesas médicas os pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.087 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721427/2011-52

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
(destaquei)
Por tais razões, não há como acatar o pedido de inclusão das despesas médicas no
montante de R$ 2.440,86.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário lançado.
O crédito tributário não impugnado foi transferido para o processo no
13652.720061/2013-04, conforme extrato do processo de fls. 28.
Walter Reinaldo Falcão Lima
Relator

Desta forma, entendo que os demais argumentos contidos em seu recurso não
procedem por estar incluindo despesas médicas que não foram objeto da autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.087 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721427/2011-52

Fl. 96
DF CARF MF
Original